Tribunal: STF
Processo: RE 1279197
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INSTITUIÇÃO DE PRAZO POSTERGADO PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RESERVA LEGAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CREDENCIAMENTO PARA FRUIÇÃO DE FAVOR FISCAL. INEXISTÊNCIA. 1. A interpretação sistemática da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e do Código Tributário do Estado de Goiás permitem concluir pela possibilidade de estipulação de prazos diferenciados para o recolhimento do ICMS mediante ato administrativo normativo, não havendo falar-se em ofensa ao princípio da reserva de lei. 2. Embora exista a possibilidade de postergar o recolhimento do tributo mediante ato administrativo normativo, a regularidade fiscal do sujeito passivo é condicionante para o gozo do benefício fiscal, sem afronta ao princípio da isonomia. 3. Demonstrado que o impetrante possui inscrições em dívida ativa perante a Fazenda Estadual, a denegação da segurança é medida que se impõe, porquanto ausente direito líquido e certo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV, LV, LVII; 150, II; e 170, parágrafo único, todos da CF. Sustenta: (i) “a impossibilidade de utilização de meios coercitivos para a cobrança de tributos”; (ii) o indeferimento do credenciamento para dispensa do pagamento antecipado do ICMS viola a isonomia e a livre iniciativa.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, no caso, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    “Pois bem, conforme restou delineado em linhas pretéritas, cinge-se a controvérsia recursal a apurar o alegado direito ao vencimento postergado para recolhimento do crédito tributário decorrente da circulação de mercadorias e serviços - 1CMS, nos termos da Instrução Normativa n. 598/2003 – GSF.
    Em que pese todos os argumentos dispendidos em suas razões recursais, tenho que a irresignação do apelante não merece prosperar. Explico. 
    Inicialmente insta esclarecer que o Poder Público está autorizado a dispor sobre a data de vencimento da exação mediante ato administrativo normativo, haja vista que o prazo para pagamento de tributo não se encontra no rol taxativo do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que enumera elementos afetos à reserva de lei. 
    (…)
    No âmbito estadual, o caput do artigo 63, do Código Tributário do Estado de Goiás, ao passo que determina que o pagamento do ICMS deverá ocorrer no prazo fixado na legislação tributária, expressamente excepciona a instituição de prazos diferenciados para fins de recolhimento do referido tributo, seja mediante lei em sentido estrito, seja mediante lei lato sensu, já que não restringe a espécie de ato normativo para tal fim. Ex vi: 
    (…)
    Na espécie, a par da autorização legal, a exigência de pagamento antecipado do ICMS consiste em regime de tributação aplicável a todos os contribuintes, instituída pela Instrução Normativa n. 598/2003-GSF, da mesma forma que as hipóteses de dispensa de pagamento antecipado do aludido tributo, desde que atendidas determinadas exigências, foram ressalvadas por ato normativo infralegal, qual seja, a Instrução Normativa n. 119/2007-SGAF, em perfeita consonância com o que determinam a legislação vigente sobre o tema e a jurisprudência pátria.”
    Nesta contextura, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. Confira-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XIII, 150, II, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1169517 AgR, Relª. Minª Rosa Weber)
    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator